Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: HELIO DIAS BALBINO EMBARGADO: MENDERSON MACHADO MAGALHAES DESPACHO Analisando o conteúdo da petição ID 56661009, vejo que assiste razão ao embargante, de tal modo que a intimação para a parte revel não foi realizada na forma preconizada em lei. Assim, determino que a intimação do despacho ID 56268755 seja realizada na forma prevista no art. 346, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator